Tribunal: TJES
Processo: 0006954-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006954-21.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON DE AQUINO VIDAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ramon de Aquino Vidal
em razão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal de Serra
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais nas quais requer a declaração de
nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
des
provimento
do recurso.

É, no que basta, o Relatório.

À Revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006954-21.2020.8.08.0048

APELANTE: RAMON DE AQUINO VIDAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Ramon de Aquino Vidal
em razão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal de Serra
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o apelante, inicialmente, a possibilidade de
declaração de nulidade
por suposta violação de domicílio
.

Entendo, contudo, não ter havido qualquer mácula que pudesse incidir na declaração de nulidade
.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, d
evidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. (AgRg no HC 675.223/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021) .

No caso dos autos,
entendo pela existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio
.

Isso porque os policiais militares receberam
denúncias
de que o apelante era o organizador de um baile funk que era promovido para facilitar a venda de drogas na comunidade.

Ao se dirigirem à residência do então investigado, e,
antes que os policiais realizassem qualquer tipo de busca no local,
Ramon i
ndicou a existência de drogas, que foram apreendidas
.

Veja-se, portanto, que
fundadas eram as razões para o ingresso no domicílio
, mormente quando verificada a prática de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.

Por esta razão e, entendendo que não houve qualquer ilegalidade na conduta realizada pelos policiais,
afasto a preliminar de violação de domicílio
.

Ramon sustenta, ainda a possibilidade de aplicação do
tráfico privilegiado
.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim de folhas 5/8, auto de apreensão de folhas 20/21, auto de constatação de folhas 18/19, todos do IP, e laudo químico de folhas 11/12.

A
autoria
de Ramon, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada
.

Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram o descrito na denúncia e descreveram a ação policial que culminou na apreensão de
90 buchas de maconha
,
47 pinos de cocaína
,
1 pedra grande de crack e outras 26 pequenas
,
1 pote de ácido bórico
,
material para embalo de entorpecentes
,
1 rádio comunicador
e
1 simulacro de arma de fogo
.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

A tese
de aplicação do tráfico privilegiado
, portanto, é
inalcançável
, mormente se considerarmos que os policiais foram uníssonos ao afirmarem que na residência do apelante foi apreendida a droga acima descrita e demais petrechos comumente utilizados na traficância.

Além disso, o apelante foi preso posteriormente pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, conforme se extrai dos autos nº 0012386-21.2020.8.08.0048,
o que
impossibilita
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4° da Lei n. 11.343/06
. Nesse sentido:

Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
(AgRg no HC 553.258/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso, no mérito, negar provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Precedentes. Fundadas as razões para o ingresso na residência.

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.